Tribunal: TJSP
Processo: 0000656-49.2012.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Locação residencial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.
O abatimento dos valores mencionados nos recibos cujas cópias foram apresentadas pelos réus deverá considerar apenas os alugueres relacionados à locação residencial, desde que já não tenham sido descontados, conforme cálculo que instruiu a inicial, sendo incabível abater os valores referentes à locação comercial,

Ementa:
Locação residencial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.
O abatimento dos valores mencionados nos recibos cujas cópias foram apresentadas pelos réus deverá considerar apenas os alugueres relacionados à locação residencial, desde que já não tenham sido descontados, conforme cálculo que instruiu a inicial, sendo incabível abater os valores referentes à locação comercial, objeto de outro processo.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000656-49.2012.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante LUIZ
HENRIQUE DONIZETI MARQUES CORREA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são
apelados
LUIZ
DOMINGOS
RIBEIRO
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
e
ROSANGELA SIDNEY DA SILVA RIBEIRO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000656-49.2012.8.26.0094 -Voto no 33.695
2
Comarca: BRODOWSKI – VARA ÚNICA.
Apelante: LUIZ HENRIQUE DONIZETI MARQUES CORREA (JG).
Apelados: LUIZ DOMINGOS RIBEIRO; ROSANGELA SIDNEY DA SILVA
RIBEIRO (JG).
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Carolina Nunes Vieira.
VOTO No 33.695
Locação residencial. Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança.
O abatimento dos valores mencionados nos recibos
cujas cópias foram apresentadas pelos réus deverá
considerar apenas os alugueres relacionados à locação
residencial, desde que já não tenham sido descontados,
conforme cálculo que instruiu a inicial, sendo incabível
abater os valores referentes à locação comercial, objeto
de outro processo.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 196/197, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus ao pagamento do
valor locatício referente aos meses de novembro de 2008 até a efetiva
desocupação do bem, descontados os valores dos recibos acostados às fls.
103/119, além das contas de água e IPTU devidos durante a vigência do
contrato, devidamente acrescidos dos demais consectários contratuais e legais
da mora, dentre eles, a correção monetária pela Tabela Prática desta E. Corte, a
partir do ajuizamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Diante
da sucumbência parcial, determinou o rateio das custas e despesas processuais
e fixou os honorários advocatícios devidos por cada parte ao patrono da parte
adversa em 10% do valor da condenação, vedada a compensação e ressalva a
gratuidade da justiça concedida às partes.
Apela o autor (fls. 201/202vo). Sustenta que impugnou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000656-49.2012.8.26.0094 -Voto no 33.695
3
recibos de fls. 103/119, apresentados pelos réus. Aduz que tais recibos referem-
se aos alugueres do imóvel residencial, objeto da presente demanda, e do imóvel
comercial, denominado barracão, também locado aos réus e objeto da ação de
cobrança no 0000653-94.2012.8.26.0094. Acrescenta que, diante disso, é
incabível que os valores constantes de tais recibos sejam integralmente abatidos
do débito referente à locação residencial. Sob tais fundamentos, requer a reforma
parcial da r. sentença.
Recurso não contrariado (fls. 205).
É o relatório.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento,
cumulada com cobrança de alugueres e encargos, referente ao imóvel residencial
localizado na Avenida Papa João XXIII, no 184, Vila Nossa Senhora das Graças,
na cidade de Brodowski-SP.
Na inicial, o apelante alegou que, a partir de novembro de
2008, os apelados deixaram de realizar os pagamentos devidos com
regularidade.
Assiste parcial razão ao apelante.
De fato, consta expressamente de alguns recibos que os
valores neles mencionados dizem respeito ao imóvel comercial (ou barracão)1,
outros referem-se apenas a aluguel, sem especificar se residencial e/ou
comercial2, outros, ainda, a aluguel 'casa e barracão comercial'3.
Portanto, é incabível abater a integralidade dos valores
constantes em tais recibos do montante devido a título de alugueres do imóvel
residencial, objeto deste feito.
Os valores constantes dos recibos e expressamente
1 Fls. 103(2) e 104(1).
2 Fls. 104(1) e 105(2).
3 Fls. 106(2), 107(2), 108(2), 109(2), 110(1), 111(2), 112(2), 113(2), 114(2), 115(2), 116(2), 117(2),
118(2) e 119(1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000656-49.2012.8.26.0094 -Voto no 33.695
4
relacionados à locação comercial não devem ser abatidos dos valores devidos
em razão da locação residencial.
Registre-se que parte dos valores mencionados nos
referidos recibos já foram devidamente descontados pelo apelante, conforme
cálculo que instruiu a exordial (fls. 08).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar
parcialmente a r. sentença e determinar que apenas os valores relacionados aos
alugueres residenciais, constantes dos recibos de fls. 103/119, deverão ser
abatidos do montante total devido pelos apelados, desde que já não tenham sido
descontados, nos termos do cálculo que instruiu a inicial.
Com fundamento no disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários de sucumbência devidos pelos apelados à patrona do
apelante para 15% do valor da condenação, observada a gratuidade da justiça
concedida.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator